Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-86.2022.8.11.0087
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese de o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001751-86.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA APARECIDA FERNANDES FRANCO - CPF: 592.921.211-20 (RECORRENTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
com o
fundamento
de que
houve

erro

administrativo

na

efetivação
de
protesto

decorrente
de
dívida
de IPVA de
veículo

furtado

desde
1994
, mas
o
recorrente
argumenta que
inexiste

conduta

ilícita
,
porquanto
a
parte

reclamante

não

comunicou
a
venda
do
veículo

ao
Departamento de
Trânsito
.
Nesse caso
,
o recurso

não

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
cobrança
de IPVA de
veículo

furtado

ou

roubado
e não deve ser conhecido
.

2.
Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do recurso adequado.

Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial
,
razão por que não
é possível a apreciação de pedido de majoração da indenização por danos morais formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:

1001751-86.2022.8.11.0087

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SILVANIA APARECIDA FERNANDES FRANCO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.
Noticiou
que: a) era
proprietária
do
veículo
GM D20 (
placa
RU3560), mas
em
1994
teve

sua

cami
nh
onete

furtada
; b)
até
o
presente

momento
a
cami
nh
onete

não

foi

recuperada
; c) a
época
do
furto

tomou

todas
as
providências

necessárias
junto as
autoridades
, inclusive,
recebendo
o
seguro
do
veículo
; d)
em

dezembro
/2017
,

ao

tentar

realizar
um
financiamento
,
detectou
que
havia

débitos

negativados
de IPVA dos
anos
de 2012 à 2016
em

seu

nome
; e)
providenciou
o
pagamento
do
imposto
no valor de R$3.828,30 para que
conseguisse

contratar
o
aludido

financiamento
; f)
recentemente
novo
lançamento
de
débito
,
relativo

ao
IPVA de 2017,
foi

realizado

em

seu

nome
,
decorrente
da
mesma

cami
nh
onete

furtada
; e g)
seu

nome

foi

negativado
duas
vezes

indevidamente

por
culpa
da
parte

reclamada
,
gerando
-lhe

dano
moral.

Sentença

proferida
no ID180577154
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamada
é
parte

legitima
para
figurar
no polo
passivo
; b) a
petição

inicial

não
é
inepta
, visto que a
parte

reclamante

apresentou

todos

os

documentos

necessários
; c)
houve

erro

administrativo

em

ter
-se
protestado

débitos
de IPVA de um
veículo

furtado

desde
1994; d) a
restrição

indevida

gera

dano
moral
in
re

ipsa
; e
e
)
o
valor de R$6.000,00 é
suficiente
para
compensar
o
prejuízo

extrapatrimonial
.
Julgou

procedente

a reclamação
para
declarar

inexistente
a
dívida
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID180577155
/PJe
2
. Sustentou que:
a) é parte ilegítima para figura no polo passivo, visto que é de responsabilidade do DETRAN a transferência do veículo; b) a parte reclamante continua sendo responsável pelos débitos, visto que não providenciou a comunicação
de
venda do
veículo
. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID180577158
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
,
be
m como
a
majoração
da
indenização

por

danos

morais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de
Dialeticidade
.

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, a
sentença

objurgada

julgou

procedente
s

os

pleitos

contidos

na

inicial
com o
fundamento
de que
houve

erro

administrativo

na

efetivação
de
protesto

decorrente
de
dívida
de IPVA de
veículo

furtado

desde
1994.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alegou
que
inexiste

conduta

ilícita
, visto que a
parte

reclamante

não

comunicou
a
venda
do
veículo

ao
Departamento de
Trânsito

e
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
cobrança
de IPVA de
veículo

furtado

ou

roubado
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Pedido de m
ajoração

de indenização
formulad
o

em

contrarrazões
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

Por
ausência
de
previsão
legal,
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Assim é o

Enunciado 88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
– Florianópolis/SC).

Nesse
contexto
, a
formulação
de
pedido

em

sede
de
contrarrazões
viola a
regra

acima

exposta
, pois
esse
seria
correspondente

ao

recurso

adesivo
.

A propósito, já decidiu a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
de
conta
de forma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 2. A
falha

na

prestação
do
serviço
e a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa

são

suficientes
para
gerar

dano
moral in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
reclamante

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença

deve
ser
mantida
. 5.
Inadmitida
a
formulação
de
pleito

condenatório

em

sede
de
contrarrazões
,

porquanto

deveria
ser
manejado
via
recurso

próprio
,
não

sendo
, inclusive,
permitido

recurso

adesivo
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
consoante

Enunciado
n. 88, do FONAJE. 6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

postulou
,

em

sede
de
contrarrazões
,
a
majoração
da
indenização

fixada
a
título
de
dano
moral.

Portanto
,
deixo
de
apreciar
o
referido

pedido
,
em

razão
da
inadequação
da via
eleita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024